Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-89.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000467-89.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Dano Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO - CPF: 725.493.431-15 (APELADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), SERGIO ZUFINO DA SILVA - CPF: 840.896.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 533.186.682-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR IMBERNAN DE SOUZA - CPF: 581.238.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER FERNANDO RINALDO - CPF: 000.122.441-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES DIAS MOREIRA - CPF: 308.208.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SCHMITZ - CPF: 886.995.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR ALVES - CPF: 383.789.739-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CAETANO DE SOUSA - CPF: 041.038.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ALVES FERREIRA - CPF: 038.283.031-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES RIZO - CPF: 803.013.711-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BERLANDA - CPF: 008.535.291-83 (VÍTIMA), CIDELIO VIANA NEVES - CPF: 004.442.021-88 (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), GRAZIANI BORSATTI - CPF: 011.563.291-32 (VÍTIMA), KAYKI WENDEL SANTOS NEVES - CPF: 097.174.061-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE PRONÚNCIA.
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADO. PECULIARIDADES FÁTICAS DE UMA SUPOSTA TENTATIVA INCRUENTA. PREQUESTIONAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de ameaça. Ministério Público pleiteia a pronúncia do recorrido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) analisar se há elementos suficientes para pronúncia do apelado por tentativa de homicídio qualificado; e (ii) prequestionar a matéria correlata.

III. Razões de decidir

3.

A pronúncia exige indícios de autoria e prova da materialidade, sendo vedado juízo exauriente de valor.

4.

No caso, as provas coligidas não evidenciam
animus necandi
, diante da narrativa apresentada pelo recorrido e pelas testemunhas oculares, além das especificidades narradas pelo ofendido, justificando a desclassificação para o delito de ameaça.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito de competência do juízo singular é admissível quando demonstrada, de plano, a ausência de
animus necandi
. 2. Consideram-se prequestionadas as matérias jurídicas suscitadas e discutidas no voto, ainda que não mencionadas expressamente, desde que integradas à fundamentação."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, inc. I, III e IV, art. 147; CPP, arts. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada:
TJAL, Apelação Criminal: 0700232-95.2021.8 .02.0068 Atalaia, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 07/02/2024; TJMT, N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.o 1000467-89.2022.8.11.0007, na qual foi atribuída definição jurídica diversa a uma das condutas imputadas ao apelado
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
, sendo
desclassificado

o delito de
tentativa de homicídio qualificado
– art. 121, §2o, inc. I, III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, para o
crime de ameaça

–
art. 147, do CP, sob o argumento de que não restou comprovado o dolo homicida na conduta do agente.

Na mesma decisão, foi reconhecida a condenação pelos delitos conexos de
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, inc. I e inc. III do CP) e
resistência qualificada
(art. 329, §1o do CP), com imposição das penas de
01 (um) ano de reclusão
e
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
,

no regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente estabelecidos no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 262794777, o Ministério Público pleiteia que o apelado seja
pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado
, sustentando haver indícios suficientes de
animus necandi
na conduta praticada.

A seu turno, a defesa do acusado apresentou contrarrazões no ID 262794783, vindicando o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no ID 282528867, opinando pelo
des
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 262794782)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
apelo
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Consta da exordial acusatória que, no dia 09 de novembro de 2021, por volta das 13h10, no estabelecimento comercial Auto Posto Tarumã, localizado na Avenida Ayrton Senna, n.o 615, Bairro Bom Jesus, Município de Alta Floresta/MT, o apelado
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
, consciente e dolosamente, por motivo torpe, assumindo o risco de ceifar a vida de outrem de modo a gerar perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Graziani Borsatti
, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade (FATO I).

Também consta na denúncia que, nas mesmas condições de local e tempo, o recorrido mediante violência contra a pessoa, destruiu coisa alheia móvel, consistente em uma porta de vidro, pertencente à vítima supracitada (FATO II), bem como, em ato contínuo, opôs-se à execução de ato legal (prisão em flagrante), mediante ameaça a funcionário público competente para executá-lo, eis que sacou uma arma de fogo e a apontou aos policiais que o perseguiam, impedindo a sua prisão, (FATO III) além de ter destruído coisa alheia móvel pertencente ao Estado, consistente em uma tornozeleira eletrônica que o monitorava (FATO IV).

Por tais fatos
NEWTON VIEIRA DE BRITO NETTO
foi denunciado

pelos delitos previstos no artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido); artigo 163, parágrafo único, inciso I (com violência à pessoa ou grave ameaça); artigo 329, §1o, e artigo 163, parágrafo único, inciso III (bem público), c/c artigo 69, todos do Código Penal.

Num primeiro momento foi prolatada decisão de pronúncia, contudo, o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do recorrido foi provido parcialmente, sendo declarada a nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação (ID 170877161); e ao ser prolata nova decisão, foi reconhecida
a desclassificação da conduta contra a vida,
para o crime de
ameaça –
art. 147 do CP,
diante do que exsurge irresignado o órgão ministerial.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL:

1.1.

Pleito de pronúncia a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri:

Acerca da temática, cumpre ter em mente que a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do CPP.

E assim o é, pois, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e seu respectivo procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia,

absolvição sumária
ou
desclassificação
da infração penal.

Acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nessa conjuntura, a
desclassificação
para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível em caso de
cristalina certeza
quanto à ocorrência de crime que não seja doloso contra a vida, ou seja, quando existirem provas que evidenciem de plano a ausência do
animus necandi
, sem necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, percebo que
não tem
razão
o
Ministério Público
quanto à necessidade de o recorrido
ser pronunciado e julgado por seus pares no Tribunal do Júri.

Isso porque, muito embora subsistam elementos probatórios dando conta do contexto fático vivenciado pela vítima
Graziani Borsatti
,
notadamente em razão das informações constantes no
boletim de ocorrência de ID 151175261, bem como da mídia digital disponível no ID 151175277 contendo a gravação do ilícito a partir de câmeras de segurança do local do fato; de outro norte, as peculiaridades fáticas revelam de modo seguro a ausência de
animus necandi,
tal como concluído pelo d. juízo
a quo
.

A análise dos elementos reunidos nos autos evidencia que
a desclassificação da conduta para o crime de ameaça é deveras acertada
, mesmo no atual estágio processual, porquanto as provas coletadas
permitem concluir, de plano, pela
ausência de
animus necandi
na ação do apelado, considerando-se a própria narrativa da vítima, das especificidades apresentadas pelo recorrido e pelas testemunhas ouvidas em juízo, além das mencionadas imagens que retratam a dinâmica delitiva.

Respeitada a irresignação ministerial e os combativos argumentos expendidos nas razões recursais, cumpre reconhecer que a temática fora exaustivamente analisada pelo d. juízo
a quo
, atento, inclusive à transcrição indireta da prova testemunhal angariada sob o crivo do contraditório (ID 151175708), que, a evitar tautologia, pode ser sintetizada no seguinte excerto:

“[...] Somando aos depoimentos,
as imagens de câmera de vigilância da empresa “Auto Posto Tarumã”, mostra o réu chegando ao local, sacado à arma, batendo com a arma no vidro e quebrando a porta e, em seguida, guardar a arma em sua cintura, retornar para motocicleta e sair do local
.

Deste modo, é certo que se a intenção do réu realmente fosse de causar morte, prosseguiria na execução da conduta criminosa efetuando disparos, a fim de concluir o seu intento homicida, o que não ocorreu no caso em apreço, pois cessou espontaneamente quando ainda era possível continuar com o ato executório de diversas maneiras.

[...]
À propósito, a própria vítima alegou em Juízo que não sabe afirmar se o acusado tentou ou não efetuar um disparo em sua direção
.

Diante de tais provas e das demais contidas nos autos, percebe-se a clara vontade do recorrido de tão somente ameaçar a vítima, tendo em vista que logo após apontar a arma para a vítima guardou-lhe e foi embora.

Nesse panorama, desclassifico a conduta do réu para o delito previsto no art. 147 "caput" do código penal.”
ID 262794775 - Pág. 9 – destaquei.

É certo que, ao ser ouvido em juízo, o ofendido
Graziani Borsatti
, relatou que, na data dos fatos, estava em seu escritório, acompanhada de sua secretária,
Patrícia
, e de seu sócio,
André
, quando percebeu a chegada do recorrido
NEWTON
. Descreveu que abriu a porta do escritório presumindo que
NEWTON
quisesse conversar, momento em que este, sem dizer nada, sacou uma arma de fogo e a apontou em sua direção.

Afirmou que
o apelado não chegou a adentrar o escritório, permanecendo próximo à porta,
e que, ao apontar a arma em sua direção, deu um passo para trás, momento em que o ofendido fechou a porta de vidro do escritório,
não sabendo informar se houve tentativa de disparo
. Após fechar a porta, todos os presentes correram para o banheiro, onde escutaram o barulho da porta sendo arrombada.

Narrativa semelhante foi apresentada por
André Berlanda
em juízo, registrando que o recorrido não adentrou na sala e o ver
Graziani
se levantar da cadeira,
NEWTON
sacou uma arma de fogo e a apontou diretamente para a vítima, momento em que
Graziani
reagiu, fechando a porta, que se trancou automaticamente. Afirmou
não saber se o acusado tentou efetuar um disparo,
negando ter ouvido qualquer ruído assemelhado ao acionamento da arma
e acrescentou que, após o fechamento da porta,
NEWTON
abaixou a arma e passou a forçar sua abertura até que a porta de vidro se despedaçou
.

Por sinal, o interrogatório do recorrido elucida que realmente apontou a arma para o ofendido
Graziani
, mas não efetuou disparo, pois visava apenas intimidá-lo; ademais, consignou conhecer o escritório da vítima, de modo que, se quisesse, poderia ter entrado e alcançado o ponto em que a vítima se escondeu.

Nessa ordem de ideias, conquanto o órgão acusatório confira elevado grau de certeza às declarações apresentadas pela testemunha
Patrícia Alves Ferreira
,
ao supostamente ter visto o recorrido realizando o movimento de acionar o gatilho com o dedo; tal assertiva não se reveste de certeza absoluta, notadamente quando sua oitiva judicial revela hesitação ao confirmar a ocorrência de tal dinâmica. Com efeito, ao ser questionada especificamente se viu o recorrido puxando o gatilho ou movimentando o dedo, respondeu:
“
Movimentando o dedo
, do jeito que ele estava com o dedo no lugar do no gatilho, ele tipo, é, puxa, sei lá, assim puxou,
não sei
”,
confirmando não ter escutado qualquer barulho.

Tal narrativa perde ainda mais sua credibilidade diante do relato da disposição das citadas testemunhas e da vítima no interior da sala, demonstrando que
a pessoa com melhor visibilidade da ação ilícita seria a própria vítima
, seja porque estava mais próxima à porta do local, seja porque se encontrava à frente da testemunha
Patrícia.

E, se não bastasse a ligeireza do contexto fático, já que as citadas imagens de câmeras de segurança revelam que
a sequência dos fatos não ultrapassou o total de um minuto
, as declarações da testemunha
Claudemir Imberman

elucidam ter visto o recorrido armado, tentando arrombar a porta, puxando o trinco até quebrá-la, momento em que gritou
“sai pra fora se você for homem”
, e que, em seguida, empreendeu fuga.

Tais circunstâncias
confirmam o entendimento esposado pelo d. juízo singular quanto à
ausência do dolo homicida do recorrido
; e conquanto a exordial acusatória faça referência à suposta investida do apelado contra a vítima,
é certo que tal dolo não foi comprovado em juízo
, cumprindo destacar as referidas etapas de sua conduta,

as quais deixam inconclusa a comprovação necessária do alegado intento homicida
.

Outrossim, é de se questionar, com ainda mais razão a hipotética intenção de matar a vítima,
porquanto os autos não revelam a efetivação de qualquer disparo contra o ofendido
, e, na eventualidade de ter ocorrido a falha no acionamento da arma, lhe seria possível insistir e efetuar outras tentativas
,
mas não o fez
; por sinal, voluntariamente se evadiu do local, mesmo depois de lograr quebrar a porta de vidro que conferia acesso ao interior da sala,
a evidenciar a ausência de dolo homicida
.

Daí porque, a excepcionalidade do caso concreto, retratada a partir das vicissitudes elencadas pelo d. juízo
a quo
e extraídas do acervo probatório do feito, evidencia ser
correta a decisão do magistrado singular que entendeu pela desclassificação do delito para aquele de ameaça
,
afastando, portanto, a competência do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a jurisprudência confirma o entendimento adotado:

“ [...]
1. A desconstituição do julgado, fundamentada em usurpação da competência do tribunal do júri, requer uma conclusão completamente divorciada do conjunto probatório dos autos, haja vista a necessidade de demonstração do animus necandi na conduta do acusado
. 2 . Postos os elementos de prova para análise, cabe ao juiz a quo, no primeiro momento processual, avaliar, pronunciar, impronunciar, absolver ou julgar o caso, a depender, dentre outras coisas, do animus necandi.
3. Não se vislumbra, in casu, manifesta incompatibilidade entre a decisão e as provas dos autos; devendo o julgamento permanecer incólume.
4 . Recurso conhecido e não provido.”
(TJAL - Apelação Criminal: 0700232-95.2021.8 .02.0068 Atalaia, Relator.: Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2024)

“[...] As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal,
pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado, em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido
, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.”
(TJMT – N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) – destaquei.

Dessarte, embora se possa pensar que a conduta imputada ao recorrido se situe em uma zona de penumbra, verifica-se que esta não se confunde com a tentativa incruenta, pois
ausente o elemento subjetivo do
animus necandi
,
razão pela qual afigura-se acertado o afastamento da competência do Tribunal do Júri, sendo a desclassificação medida que se impõe, bem como a condenação pelo delito de ameaça, eis que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo incólume a r. decisão de desclassificação proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação penal n.o 1000467-89.2022.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025